Tribunal: STF
Processo: HC 108534
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico.



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.